Tribunal: TJDFT
Processo: 0000486-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Para afastar a reprimenda do patamar inicial, a culpabilidade deve conter elementos que possibilitem concluir que a conduta do acusado tenha extrapolado àquela inerente ao tipo penal, o que, contudo, não se vislumbra no presente caso.
2. Tendo constado da dosimetria da pena o aumento de 6 (seis) meses de reclusão em face de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastada uma delas, reduz o apenamento de 3 (três) meses.
3. Dado parcial provimento ao recurso.